Tribunal: TJDFT
Processo: 0706671-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ACOLHIDA. SAÚDE. INTERNAÇÃO. CLÍNICA PSIQUIÁTRICA PARTICULAR. RECUSA. OMISSÃO. DISTRITO FEDERAL. AUSENTE.
1. Constata-se a ausência do interesse de agir quanto ao pedido de condenação do ente distrital a efetivar a internação de paciente em clínica psiquiátrica pública, conveniada ou particular, quando inexistente a prova de recusa prévia ou omissão da Administração Pública no seu atendimento.
2. Embora a Constituição Federal, em seus artigos 6°, 196 e 198, II, garanta a todos o direito à saúde, sendo obrigação do Estado prestar atendimento integral de forma universal, não há nenhum dispositivo legal que assegure ao cidadão a escolha prévia de instituição particular para seu atendimento, quando disponível atendimento e tratamento pelo Sistema Único de Saúde, com a posterior transferência dos custos ao erário, sob pena de malferimento dos princípios constitucionais igualmente relevantes da isonomia, da licitação pública e do controle orçamentário.
3. Recurso do apelante/réu DISTRITO FEDERAL e remessa necessária conhecidos. Preliminar de ausência de interesse de agir suscitada e acolhida de ofício.
4. Recursos dos apelantes/autor e interessados julgados prejudicados.